Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026634-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA - CPF: 317.750.471-72 (APELANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), MILENA PELLIZZONI GADELHA - CPF: 429.361.011-15 (APELANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – REQUISITOS FORMAIS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 4o, §2o, DA LEI DE N.o 9.307, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1996 – PREENCHIDOS – NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
E, no caso, da leitura do contrato firmado pelas partes, observa-se, claramente, que os requisitos formais estabelecidos no artigo 4o, §2o, da Lei de n.o 9.307, de 23 de fevereiro de 1996, foram devidamente observados.

2.
Tanto é assim que, além da cláusula compromissória estar expressamente estabelecida e destacada na cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes (id. 158592461 – págs. 12 e 13), também há expressa concordância dos requerentes, ora apelantes, quanto sua instituição, haja vista que logo abaixo da referida cláusula lançaram suas assinaturas.

3.

Nesse passo, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, extrai-se que, ao extinguir a demanda, sem resolução do mérito, a Juíza sentenciante, somente constatou que nenhuma nulidade ocorreu na cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes.

4.
Por oportuno, insta consignar que, ainda que o contrato firmado seja de adesão e se trate de uma relação de consumo, não há que se falar em nulidade da cláusula compromissória quando estabelecida em observância aos requisitos formais estabelecidos no artigo 4o, §2o, da Lei de n.o 9.307, de 23 de fevereiro de 1996.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
e
MILENA PELLIZZONI GADELHA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1026634-12.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA.
e
GINCO URBANISMO LTDA.
, ao reconhecer a convenção de arbitragem, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso VII do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Por consequência, em observância ao princípio da causalidade, condenou os requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 158592491 – págs. 1 a 22), os requerentes, ora apelantes, narram que ajuizaram a presente demanda uma vez que as requeridas, ora apeladas, injustificadamente, atrasaram a entrega completa e definitiva do condomínio pelo prazo de um (1) ano e oito (8) meses da data aprazada (30.11.2017).

Narrados esses fatos, sustentam que a decisão é omissa e equivocada na medida em que reconheceu erroneamente a “competência exclusiva do juízo arbitral”.

Salientam que, como o contrato firmado entre as partes é de adesão e se trata de uma relação de consumo, a cláusula de arbitragem é considerada nula.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 158592508 – págs. 1 a 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a convenção de arbitragem e extinguir, sem resolução do mérito, os autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1026634-12.2020.8.11.0041, ajuizada por JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA e MILENA PELLIZZONI GADELHA em face de SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA. e GINCO URBANISMO LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, sustentam que a decisão é omissa e equivocada na medida em que reconheceu erroneamente a “competência exclusiva do juízo arbitral”.

Salientam que, como o contrato firmado entre as partes é de adesão e se trata de uma relação de consumo, a cláusula de arbitragem é considerada nula.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelantes.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 4o, §2o, da Lei de n.o 9.307, de 23 de fevereiro de 1996:

“Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2o
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição,
desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.”
(grifo nosso).

E, no caso, da leitura do contrato firmado pelas partes, observa-se, claramente, que os requisitos formais estabelecidos no artigo supramencionado foram devidamente observados.

Tanto é assim que, além da cláusula compromissória estar expressamente estabelecida e destacada na cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes (id. 158592461 – págs. 12 e 13), também há expressa concordância dos requerentes, ora apelantes, quanto sua instituição, haja vista que logo abaixo da referida cláusula lançaram suas assinaturas.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes (id. 158592461 – págs. 12 e 13)

“(...).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR ARBITRAGEM
– Em casos de dúvidas, questionamentos, desacordos ou litígios futuros que envolvam insatisfação entre as partes, estas desde já aceitam as partes a mediação do o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, CNPJ no. 07.314.575/0001-28, sito na Rua Comandante Costa, n.o 1.144, Centro, em Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através da Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em consonância com a Lei 9.307/96, obrigando-se mutuamente a respeitar a mediação e fazê-la boa para todos os fins e efeitos. Caso não sejam dirimidas na forma anterior as questões eventualmente oriundas deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A arbitragem será administrada pelo Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, desta cidade, eleita pelas partes e indicada nesta cláusula, cujo regulamento as partes adotam, declaram conhecer e integrar este contrato. As especificações dispostas nesta cláusula têm prevalência sobre as regras do Regulamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Qualquer das partes que desejar instaurar o procedimento arbitral, manifestará sua intenção à Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, desta cidade, indicando a matéria que será objeto da arbitragem, o seu valor o e o nome e qualificação completa da parte contrária, e anexando cópia do contrato. A mencionada correspondência será dirigida ao presidente da Câmara de Arbitragem, através de entrega pessoal ou por serviço de entrega postal rápida.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A controvérsia será dirimida por árbitro único, competindo ao presidente do Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, indicar árbitro e substituto no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento de solicitação de instauração da arbitragem, através da entrega pessoal ou por serviço de entrega postal rápida.

PARÁGRAFO QUARTO – O árbitro ou substituto indicado firmará o Termo de Independência, de acordo com o disposto no artigo 14, 1o da Lei no 9.307, de 23.09.96, considerando a arbitragem instituída.

PARÁGRAFO QUINTO – A arbitragem processar-se-á no local da situação do imóvel e o árbitro decidirá de acordo com as regras de direito.

PARÁGRAFO SEXTO – A sentença arbitral será proferida no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do Termo de Independência pelo árbitro e substituto.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A parte que solicitar a instauração da arbitragem arcará com as despesas que devam ser antecipadas e previstas na tabela de custas. A sentença arbitral fixará os encargos e as despesas processuais que serão arcadas pela parte vencida.

PARÁGRAFO OITAVO – A sentença arbitral será espontânea e imediatamente cumprida em todos os seus termos pelas partes.

PARÁGRAFO NONO – A estipulação da solução de controvérsia por arbitragem prevista neste contrato observa os requisitos estabelecidos pelo Artigo 4o, da Lei no 9.307/96, estando redigida em destaque e com visto especial para esta cláusula.

(...)”

Nesse passo, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, extrai-se que, ao extinguir a demanda, sem resolução do mérito, a Juíza sentenciante, somente constatou que nenhuma nulidade ocorreu na cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4o, § 2o, da LEI 9.307/96. EXAME DA VALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. FORTUITO EXTERNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO CONTRATUAL.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissa, com base no direito que entende aplicável.

2. Para alterar essa conclusão alcançada pela Corte local, no sentido de que o contrato celebrado entre as partes é de adesão, seria necessário o reexame das provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.
O juiz pode examinar a alegação de nulidade da cláusula arbitral por descumprimento dos requisitos previstos no art. 4o, § 2o, da LEI 9.307/96, sem que isso implique violação ao princípio da Kompetenz-kompetenz.
Precedentes.

4. A revisão da conclusão acerca da ocorrência de fortuito interno esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Tendo as partes pactuado a incidência de índice específico, não se aplica a taxa de Selic, que engloba a correção monetária.

Precedentes.

6. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.934/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)”

Por oportuno, insta consignar que, ainda que o contrato firmado seja de adesão e se trate de uma relação de consumo, não há que se falar em nulidade da cláusula compromissória quando estabelecida em observância aos requisitos formais estabelecidos no artigo 4o, §2o, da Lei de n.o 9.307, de 23 de fevereiro de 1996.

Portanto, tendo em conta que os requerentes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono das requeridas, ora apeladas, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023